Tribunal: CARF
Processo: 16561.720092/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720092/2018-60
RESOLUÇÃO
1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (fls. 2.023/2.077) e de
Recurso de Ofício interpostos em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, mantendo parte do crédito tributário constituído nestes autos.
Fl. 11539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 1.284/1.303) lavrados
para a exigência de IRPJ e de CSLL, do ano-calendário de 2013, em função da constatação de duas
supostas infrações: (i) falta de contabilização de ganho de capital apurado na alienação de
investimento e (ii) falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas. Os valores cobrados
foram acrescidos de juros de mora e de multa de ofício qualificada. Foram responsabilizados, com
fundamento no art. 135, III, do CTN, os senhores MARCOS ANTÔNIO MOLINA DOS SANTOS e MÁRCIA
APARECIDA PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS.
3.
Por bem descrever os fatos envolvidos na cobrança, adoto parcialmente o relatório
presente no acórdão recorrido:
DOS FATOS
Em decorrência da verificação de indícios de infrações à legislação tributária na
apuração de ganho de capital devido à venda de participações societárias no ano-
calendário de 2013, a contribuinte foi selecionada para que a operação fosse
verificada.
Conforme Notas Explicativas da Marfrig de 31/03/2011, a Marfrig Alimentos S.A.
foi fundada em 06/06/2000, tornando-se uma Sociedade Anônima em
26/03/2007.
Em 31/03/2012, 164.422.038 ações ou 47,39% do capital social da Companhia
eram detidas pelo controlador, MMS Participações S.A. (CNPJ 08.542 030/0001-
31) e seus sócios. Na mesma data o "free float" era de 182.561.916 ações em
circulação, o que representava 52,61% do capital social total da Companhia. A
MMS Participações S.A. é controlada por Marcos Antonio Molina dos Santos (CPF
xxx.xxx.xxx-xx) e Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos (CPF xxx.xxx.xxx-xx),
cada qual com 50% de participação.
Da Marfrig antes da venda da Seara e da Zenda para a JBS
Segundo as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Intermediárias
Individuais da Controladora consolidadas em 31/03/2011 e 2012 (doc. 14.1 e
14.2), as operações da empresa abrangiam os seguintes negócios:
• Marfrig Beef - Bovinos, ovinos e couro, com operações de abate de animais
localizadas na América do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai e Chile) e uma trading
localizada na Europa. Nesse segmento, podemos destacar:
• Columbus Netherlands B. V. (Holanda) - participação da Marfrig é de
100%, a qual detém 59,17% da empresa Gideny S.A., que é a holding que
controla 100% do Grupo Zenda, que opera no Uruguai na industrialização e
comercialização de couros acabados e cortados, além de suas afiliadas na
Argentina, México, Estados Unidos, Alemanha, Africa do Sul, Chile, Hong
Kong e China; Weston Importers Ltd. (Reino Unido), trading que atua no
mercado europeu e que detém 100% da empresa CDB Meats Ltd. (Reino
Unido), produtora de carnes industrializadas - a participação da Marfrig é
de 100%.
Fl. 11540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
3
• Seara Foods - Aves, suínos e produtos elaborados e processados, com operações
no Brasil, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. Nesse segmento,
podemos destacar:
• Seara Holdings (Europe) B. V., que detém 99,9% da Babicora Holding
Participações Ltda., a qual detém 99,9% da Seara Alimentos S.A (Brasil)
além de suas afiliadas na Europa e na Asia - a participação da Marfrig é de
100%;
•Secculum Participações Ltda. (Brasil) detém a participação da Marfrig de
99,99% e União Frederiquense Participações Ltda. (Brasil) a participação da
Marfrig é de 99,99%, empresas que em conjunto detêm 100% da empresa
Frigorífico Mabella Ltda.
Deve-se destacar que as empresas Seara e Zenda representavam parte
importante dos negócios Marfrig, principalmente a Seara.
Da descrição das operações vendidas pela Marfrig à JBS
Através do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras
Avenças, celebrado entre JBS S.A. e Marfrig Alimentos S.A. em 07/6/2013 (doc.
05.1), por meio do qual a Marfrig alienou participações societárias em sociedades
de seu grupo que, por sua vez, operam a unidade de negócios denominada Seara
Brasil, bem como todos os direitos relacionados às suas atividades (incluindo a
cessão de contratos com terceiros, marcas e demais direitos de propriedade
intelectual). O contrato faz referência também à aquisição, pela JBS, de 100% do
capital da Columbus Netherlands B.V. ("Zenda"), sociedade que desenvolve
negócio de couro no Uruguai. A Zenda e suas controladas não possuem
faturamento no território nacional.
Segundo o relatado pela JBS no processo junto ao CADE, a aquisição proposta no
Brasil permitirá expandir suas atividades nos mercados de abate de frangos e
suínos, e incrementar sua atuação em alimentos processados, setores que
complementam a atuação do grupo J&F e o portfólio de produtos oferecidos pela
JBS no Brasil e no exterior. Espera-se que essa aquisição também leve à
otimização da rede de distribuição da JBS e à ampliação de sua presença em
alimentos processados, com ganhos de sinergia relevantes. Por sua vez, a
alienação da unidade de negócios Seara Brasil permitirá à Marfrig reequilibrar sua
estrutura de capital e reforçar seu foco no Brasil na área de carne bovina, de
distribuição e o redirecionamento estratégico ao segmento de food service de
produtos fabricados à base de carne bovina.
Do objeto e preço no contrato de compra e venda da Zenda e da Seara
Por meio do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras
Avenças (doc. 05.1) entre JBS e Marfrig, que aliena participações societárias em
sociedades de seu grupo que, por sua vez, operam a unidade de negócios
denominada Seara Brasil, bem como todos os direitos relacionados às suas
atividades (incluindo a cessão de contratos com terceiros, marcas e demais
Fl. 11541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
4
direitos de propriedade intelectual), através dos ativos relacionados no Anexo 5.6.
do referido Contrato.
Nos termos do Contrato, Anexo (A), as participações societárias referem-se a:
(i) 100% do capital social da Seara Holding (Europe) B.V. ("Seara"), a qual controla
as empresas Seara Japan Ltd., Seara Singapore Pte. Ltd., Seara Ibéria S.L., Seara
Food Europe Holding B.V., 92 License V.V.s, Seara Meats B.V., Babicora Holding
Part. Ltda., Seara Alimentos Ltda., Seara International Ltd. (Cayman) e seus
respectivos escritórios de representação (conjuntamente "Subsidiárias Seara");
(ii) 99,99% do capital social da Secculum Participações Ltda. e da União
Frederiquense Participações Ltda., as quais detém 100% da Frigorífico Mabella
Ltda., controladora das empresas Brusand Ltd. (Bermudas), MBL Alimentos S.A.
Brásio Produção de Carnes Ltda., MAS do Brasil Part. Ltda., MAS Frangos
Participações Ltda., Pare Castell Limited (Jersey), Valores Catalenes S.A. (Panamá),
Protinal Participações Ltda., DaGranja Agroind. Ltda., Ibirapuera Avícola Ltda.,
Agrofrango Ind. e Com. De Alimentos Ltda., Penasul Alimentos Ltda., Penasul UK
Ltd., Penasul (Southeast) Ltd. (UK), Houtingdon Poultry Ltd. (UK), Penasul Trading
Ltd. (UK), Penasul East Anglia Ltd. (UK), Ipumirim Ltd. (UK), Garibaldi Poultry Ltd.
(UK), Roca Sales Ltd. (UK),_Huntingdon Frozen Foods Ltd. (UK), Caxias do Sul Ltd.
(UK), Penasul Eurajje Ltd. (UK) e os respectivos escritórios de representação
(conjuntamente "Subsidiárias Mabella");
(iii) direitos decorrentes de contrato anteriormente firmado com Sadia Alimentos
S.A. ("Sadia"), por meio do qual a Sadia adquire 73,93% do capital social da
Baumhardt Com. e Part. Ltda., a qual, com Marfrig, controla a Excelsior Alimentos
S.A. ("Excelsior");
(iv) 53,89% e 36,57% do capital votante e das ações preferenciais da Excelsior, as
quais correspondem a 46,01% da Excelsior;
(v) 99,99% da Athena Alimentos S.A.
Conforme se pode depreender pelas Cláusulas do Contrato de Compra e Venda
transcritas abaixo celebrado entre a Marfrig e JBS (doc. 05.1) o preço e a forma de
pagamento por estas participações foram as seguintes (grifado e negritado
conforme Termo de Verificação Fiscal):
“2.1 Implementação das Operações objeto do presente Contrato é
estabelecer os termos e condições das Operações, as quais serão
implementadas da seguinte forma: (...)
(ii) compra e venda das Participações Seara, nos termos da Cláusula 2.2, e
compra e venda das Participações Zenda, nos termos da Cláusula 2.3, pelo
valor total de R$ 5.850.000.000,00 (cinco bilhões oitocentos e cinquenta
milhões de reais).
2.2 Compra e Venda das Participações Seara Sujeito aos termos e condições
previstos neste Contrato, a Marfrig obriga-se, de forma irrevogável e
Fl. 11542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
5
irretratável, a vender e transferir e fazer com que sejam vendidas e
transferidas à JBS, que se obriga, em caráter irrevogável e irretratável, a
adquirir, a totalidade das Participações Seara no Fechamento, livres e
desembaraçadas de todos e quaisquer ônus.
2.2.1 Participações Seara. As Participações Seara serão transferidas com
todo e qualquer direito político ou patrimonial a elas inerentes, inexistindo
diluições que possam ser devidas em decorrência de direitos de preferência
na subscrição ou direitos de subscrição de qualquer natureza (fully diluted
basis). A transferência das Participações Seara significará a transferência de
todos os ativos e passivos das Subsidiárias Seara Transferidas.
2.2.2 Preço. O preço total de aquisição das Participações Seara certo e
acordado entre as Partes é de R$5.400.000.000,00 (cinco bilhões
quatrocentos milhões de reais) ("Preço Seara"), que inclui o valor devido à
BRF - Brasil Foods S.A. por conta do Contrato de Permuta de Ativos e Outras
Avenças celebrado em 20 de março de 2012, em decorrência das Operações
objeto deste Contrato. Caso entre a presente data e a data do Fechamento
transcorra mais de 30 (trinta) dias, a parte do Preço Seara que for paga
mediante assunção de dividas contratadas em R$ será atualizada pelo
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, desde o 31° dia contado da
presente data até a data do efetivo pagamento, pro rata die.
2.2.3 Forma de Pagamento. O Preço Seara será pago pela JBS à Marfrig
mediante a assunção, pela JBS, das dívidas da Marfrig e/ou suas Afiliadas
descritas no Anexo 2.2.3, nas mesmas condições originalmente contratadas
pela Marfrig e/ou suas Afiliadas, nos termos do artigo 299 e ss, do Código
Civil Brasileiro, observado o seguinte: (...)
2.2.4 Adiantamento do Preço Seara. Como adiantamento do Preço Seara
pelas Participações Seara, a JBS se obriga, sem duplicação, a assumir
dívidas
indicadas
no
Anexo
2.2.3
que
totalizem
o
valor
de
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). (...)
2.3 Compra e Venda das Participações Zenda Sujeito aos termos e
condições previstos neste Contrato, a Marfrig obriga-se, de forma
irrevogável e irretratável, a vender e transferir e fazer com que sejam
vendidas e transferidas à JBS, que sejam, em caráter irrevogável e
irretratável, a adquirir, a totalidade das Participações Zenda no
Fechamento, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus.
2.3.1 Participações Zenda. As Participações Zenda serão transferidas com
todo e qualquer direito político ou patrimonial a elas inerentes, inexistindo
diluições que possam ser devidas em decorrência de direitos de preferência
na subscrição ou direitos de subscrição de qualquer natureza (fully diluted
basis). A transferência das Participações Zenda significará a transferência
de todos os ativos e passivos das Subsidiárias Zenda Transferidas.
Fl. 11543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
6
2.3.2 Preço. O preço total de aquisição das Participações Zenda certo e
acordado entre as Partes é de R$450.000.000,00 (quatrocentos e
cinquenta milhões de reais) ("Preço Zenda"). Caso entre a presente data e
a data do Fechamento transcorra mais de 30 (trinta) dias, a parte do Preço
Zenda que for paga mediante assunção de dívidas contratadas em R$ será
atualizada pelo Certificado de Depósito Interbancário - CDI, desde o 31° dia
contado da presente data até a data do efetivo pagamento, pro rata die.
2.3.3 Forma de Pagamento. O Preço Zenda será pago pela JBS à Marfrig
mediante a assunção, pela JBS, das dívidas da Marfrig e/ou suas Afiliadas
descritas no Anexo 2.3.3, nas mesmas condições originalmente
contratadas pela Marfrig e/ou suas Afiliadas, nos termos do artigo 299 e
ss, do Código Civil Brasileiro, observado o seguinte: (...)”.
Da transcrição acima, observa-se que o pagamento do preço pela aquisição das
empresas Seara e Zenda seria feito pela assunção das dívidas das duas empresas.
Do valor dos investimentos baixados após a venda para a JBS / Custo de Aquisição
Conforme o Contrato de Compra e Venda de Participações, a JBS e Marfrig
concordam que esta última possa fazer as reestruturações societárias necessárias
para a separação dos ativos das empresas vendidas para a JBS.
Visando a obtenção de uma visão clara sobre quais os ativos e valores dos
investimentos baixados devido à venda da Seara e Zenda, a fiscalização intimou a
contribuinte em 19/09/2018 (doc. 15). Em sua resposta de 28/09/2018 (doc. 16),
a contribuinte apresentou demonstrativo contendo os valores baixados
contabilmente dos ativos vendidos à JBS, parcialmente reproduzido nos quadros à
fl. 1253, mostrando os valores do ano-calendário 2013.
Nos referidos quadros, a contribuinte informou que o valor total da baixa dos
investimentos envolvendo as empresas vendidas à JBS foi de R$ 2.263.207.000,00,
a seguir sintetizado (em R$ mil):

Do pagamento pela JBS
Conforme já depreendido pela leitura do Contrato de Compra e Venda, o preço
que a JBS acordou pagar pelas empresas Seara e Zenda foi de R$ 5.850 milhões.
Buscando verificar as informações prestadas pela contribuinte, foi aberta uma
Ação Fiscal de Diligência na JBS (doc. 27). Nesse processo, intimou-se a empresa
em 13/09/2018 (doc. 28) para obter-se as informações globais dessas aquisições.
Fl. 11544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
7
Em resposta de 28/09/2018, a JBS apresentou um demonstrativo (doc. 20) com
esses valores, onde pode-se destacar que o valor total das dívidas da Marfrig
assumidas pela JBS foi de R$ 3.708.921.878,98. Foi também apresentado pela JBS
o detalhamento dos lançamentos contábeis que totalizaram esse valor de
assunção de dívidas (doc. 16.3). Segue um resumo desse demonstrativo (valores
em reais):

Na resposta da contribuinte de 28/09/2018, foi juntado um outro demonstrativo
(doc. 16.1) contendo todos os valores de dívidas assumidas e/ou liquidadas pela
JBS que totalizaram após os ajustes: R$ 3.593.959.945,10. Vê-se que há
discrepância entre os valores informados.
Da apuração do ganho de capital pela Marfrig
Segundo a Marfrig, conforme resposta de 12/04/2018 (doc. 12), os valores
envolvidos na venda dessas empresas e que levaram à apuração do ganho de
capital declarado foram os seguintes (em R$ mil):
Fl. 11545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
8

Ainda em sua resposta de 12/04/2018 (doc. 12), a contribuinte informou que os
lançamentos contábeis realizados na conta 6.1.02.01.23 onde se apurou o Ganho
de Capital obtido, de R$ 820.207.122,00, pela venda dessas empresas foram os
reproduzidos à fl. 1256, sintetizados a seguir:

DA AUDITORIA
Em 10/10/2018, foi enviado um novo Termo de Intimação requisitando a
apresentação de Demonstrativo do Cálculo do Ganho de Capital devido à venda
da Seara e Zenda, bem como a informação da linha onde foi declarado em sua
DIPJ ano-calendário 2013 (doc. 25). Em 23/10/2018, a contribuinte apresentou
resposta (doc. 19).
Da Diligência realizada na JBS
Fl. 11546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
9
Visando verificar os valores e documentos que embasaram essa negociação, foi
iniciada uma Ação Fiscal de Diligência na JBS cujos principais documentos obtidos
e aqui juntados estão relacionados à fl. 1258.
Os documentos apresentados foram muito úteis para o entendimento de toda a
negociação, mostrando que:
• Os valores das dívidas assumidas informadas pela Marfrig (R$ 3.593.959.945,10)
e JBS (R$ 3.708.921.878,98) são diferentes; e
•O valor total de baixa de investimentos na Marfrig (R$ 2.107.205.000,00) e o
valor justo apurado em Laudos da APSIS para a JBS (R$ 2.191.389.677,93) são
próximos e explicável pela parcela subjetiva dos Laudos.
Da análise das informações e documentos apresentados
Os documentos apresentados pela contribuinte foram analisados conforme
abaixo:
Do contrato de compra e venda de participações societárias
Conforme já citado, Marfrig e JBS acordaram e materializaram entendimento no
Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e seus Anexos (doc.
05.1).
As principais linhas da negociação presentes no contrato foram as seguintes:
• Preço: Seara=> R$ 5.400 milhões e Zenda=> R$ 450 milhões;
• Forma de pagamento: assunção de dívidas da Seara e da Zenda, listadas no
Anexo 2.3.3;
• Adiantamento do pagamento Seara: Foi acordado a assunção de dívidas no valor
de R$ 1 bilhão;
• Balanço de referência: O levantado pela BDO Auditores Independentes de
31/03/2013;
• Taxa do dólar para dívidas no exterior: R$ 2,1247/dólar;
• Condições precedentes ao cumprimento do acordado: Aprovação pelo CADE,
BNDESPAR e pelos credores da Seara e Zenda;
• Fechamento: A consumação das operações ocorrerá no 5° dia útil após a data da
última das condições precedentes.
Conforme pode-se depreender, inclusive do Relatório Anual Marfrig de 2013 (doc.
34), a Marfrig objetivou com a venda dessas operações a diminuição de seu
endividamento e melhoria do seu Rating nas Agências de Risco.
Ocorre que nessa negociação, a Marfrig praticamente não recebeu nada pelas
vendas da Seara e Zenda. Conforme informado pela JBS em seu Demonstrativo
Detalhado (doc. 20), houve o pagamento de somente R$ 190 milhões ao sócio
Marcos Antonio Molina dos Santos (CPF xxx.xxx.xxx-xx).
Fl. 11547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
10
Dos laudos de avaliação da Seara e da Zenda
O Laudo de Avaliação feito para a Nova Seara, que se constituiu das empresas
Seara Holding EuroPE, JBS Foods (antiga Pine Point Participações) e Excelsior, pela
empresa APSIS (doc. 21), concluiu o seguinte:
"Com base nos estudos apresentados realizados pela APSIS, com data-base
de 30 de setembro de 2013, e atendendo ao disposto nos artigos 385,
parágrafo 2°, Inciso II, parágrafo 3° e 386, Inciso III e parágrafo 6° do
RIR/99, A PERSPECTIVA DE RENTABILIDADE FUTURA DE nova Seara
fundamentará o ágio relativo ao investimento realizado pela JBS. (...)".
O Laudo de Avaliação feito para a Zenda, que era controlada pela Columbus
Netherlands B.V., pela empresa APSIS (doc. 22), concluiu o seguinte:
"Com base nos estudos apresentados realizados pela APSIS, com data-base
de 30 de junho de 2013, e atendendo ao disposto nos artigos 385, parágrafo
2°, Inciso II, parágrafo 3° e 386, Inciso III e par ágrafo 6° do RIR/99, A
PERSPECTIVA DE RENTABILIDADE FUTURA DE nova Seara fundamentará o
ágio relativo ao investimento realizado pela JBS. (...)".
Da apuração contábil do ganho de capital
De acordo com a resposta da contribuinte de 12/04/2018 (doc. 12), a Marfrig
abateu da base de cálculo do ganho de capital as dívidas assumidas pela JBS. No
caso da Seara o valor deduzido foi de R$ 2.350.162.000,00, enquanto que no caso
da Zenda o valor foi de US$ 28.566.000,00 referida à data de 31/05/2013 (doc.
12.2), que segundo o Contrato (doc. 05.1), serão convertidos pela taxa de R$
2,1247/US$, resultando numa assunção de R$ 60.694.180,20.
Essas deduções fizeram com que o ganho de capital fosse reduzido para R$
820.207.122,00, o que não está de acordo com a legislação vigente (artigos 288 e
418 do RIR/99).
Da declaração do ganho de capital na DIPJ
Analisando a DIPJ do ano-calendário 2013 (doc. 25), tem-se que estão zeradas as
linhas 24 e 67 da Ficha 07A e a linha 08 da Ficha 09A, e que nenhum valor foi
declarado como pago a título de "Imp. Pago no Ext. s/Lucros, Rend. e Ganhos de
Capital" na Ficha 11.
Visando obter da contribuinte onde foi declarado o ganho de capital apurado
contabilmente por ela no valor de R$ 820.207.122,00, a mesma foi intimada em
08/10/2018. Em 23/10/2018, a contribuinte respondeu que o valor total do ganho
de capital foi declarado na Ficha 6A, linha 43, da seguinte forma (valores em
reais):
Fl. 11548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
11

Como pode-se verificar, esse valor foi declarado erroneamente em Outras
receitas operacionais, o que não é o caso do ganho de capital. Por si só, já
representa uma estranheza, agravada pelo fato de estar junto com outros 8
valores.
Além disso, a diminuição na base de cálculo do ganho de capital fez com que a
contribuinte deixasse de ser tributado no seu real valor, que é o determinado
pelos artigos 138 e 418 do RIR/99.
De acordo com os números apresentados pela contribuinte no demonstrativo
juntado na resposta de 28/09/2018 (doc. 16), a Marfrig informou que o valor total
de baixa dos investimentos que compões as empresas de Seara e Zenda foi de R$
2.263.207.000,00, já citado.
Levando-se em consideração o adicional de preço da Zenda (doc. 05.3) e o valor
informado pela Marfrig (doc. 05.7), o valor final pago pela JBS passou a ser de R$
601.703.000,00.
Diante desses valores, o valor correto do ganho de capital que deveria ter sido
oferecido à tributação é o seguinte (valores em reais):

Se considerarmos o valor calculado pela contribuinte de R$ 820.207.122,00 e o
calculado acima, resta um valor a ser lançado e tributado de R$ 2.918.288.878,00,
conforme a seguir demonstrado (valors em reais):

Do impacto nos valores de IRPJ e CSLL
Visando obter os valores de IRPJ e CSLL há que se destacar os valores declarados
na DIPJ do ano-calendário de 2013 e os obtidos após considerar o valor do ganho
de capital não tributado pela contribuinte (R$ 2.918.288.878,00):

Fl. 11549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
12
Da comparação entre o ágio na JBS e o ganho de capital da Marfrig
Essa comparação (quadro abaixo, valores em reais) tem o objetivo de verificar a
razoabilidade entre os valores informados pela JBS (doc. 35) e os valores dos
investimentos baixados após a venda informados pela Marfrig (doc. 16.2).

Se compararmos os números globais do negócio fornecidos pela JBS e Marfrig, os
valores estão coerentes. Principalmente, se levarmos em conta, no caso da Seara,
que o Laudo de Avaliação da APSIS fala num Valor de Custo do Imobilizado
Residual de R$ 2.744.253.000,00. No caso da Zenda, esse mesmo valor apurado
pela APSIS foi de US$ 55.663.000,00, que convertido pela taxa acordada em
Contrato (R$ 2,1247/US$) se torna R$ 118.267.176,10. Ou seja, o valor total do
Custo do Imobilizado Residual de Seara e Zenda foi avaliado pela APSIS em R$
2.862.520.176,00.
Comparando o total de investimentos baixados pela Marfrig e o total do Custo do
Imobilizado Residual apurado pela APSIS, conclui-se que apesar do valor Marfrig
estar abaixo do apontado pela APSIS (menos 599 milhões de reais), as pequenas
imprecisões na realização dos Laudos de Avaliação das empresas contribuem para
essa diferença.
Da Contabilidade Digital da Marfrig, chegou-se ao valor de R$ 2.465.699.327,90,
conforme quadro abaixo (valores em reais):

Portanto, o valor informado pela Marfrig de R$ 2.263.207.000,00, foi considerado
como correto e utilizado no cálculo do ganho de capital.
Da conclusão
De todo o exposto resta claro que a Marfrig reduziu indevidamente, ou ajustou
conforme suas palavras, o valor do ganho de capital, abatendo as dívidas
assumidas pela JBS. Não há amparo legal para isso
Conclui-se, portanto, que a Marfrig reduziu irregularmente a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 11550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
13
Os procedimentos adotados pela fiscalizada estão compreendidos na hipótese
prevista no artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/64 ("Sonegação é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária (...) da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais").
O que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação, fraude ou conluio é o
dolo. Significa, portanto, que basta evidenciar o dolo para que se justifique a
qualificação da multa de ofício.
Genericamente, o dolo se presta a provocar o erro na formação da vontade. A
palavra dolo descende do substantivo latino dolus, que se origina do vocábulo
grego dolos, que significa engano. O dolo consiste em manobras ou maquinações
feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida
se o declarante não fosse enganado. É a provocação intencional de um erro.
É oportuno consignar que o Conselho Federal de Contabilidade, por intermédio da
NBC T11, aprovada pela Resolução n° 820/97, definiu o que seriam fraude e erro
em sua área de atuação:
"11.1.4 - FRAUDE E ERRO
11.1.4.1 - Para os fins destas normas, considera-se:
a) fraude, o ato intencional de omissão ou manipulação de transações,
adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis; e
b) erro, o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má
interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações
contábeis".
Desse modo, também do ponto de vista contábil não é possível atribuir aos atos
aqui narrados um outro adjetivo diferente de sonegação, pois a Marfrig abateu
intencionalmente da base de cálculo do ganho de capital as dívidas das empresas
Seara e Zenda, transferindo para o Fisco um ônus indevido, almejando com isso
evadir-se da obrigação de pagar tributos.
Vale ainda ressaltar que em sua DIPJ ano-calendário 2013 a contribuinte nada
informou na linha de ganho de capital, que é uma receita não operacional, mas
informou o valor calculado por ele como sendo o ganho de capital a declarar, na
linha outras despesas operacionais junto com diversos outros valores. Com isso,
manobrou para ocultar o valor declarado, e que é muito menor que o real valor,
de uma análise pelo Fisco em sua DIPJ.
As definições de sonegação que dão suporte à qualificação da multa implicam
ações tendentes a provocar a emissão de um juízo errôneo por parte da
autoridade fiscal. Age, portanto, com dolo, justificando a qualificação da multa
nos termos da Lei n° 9.430/96.
A jurisprudência também tem entendido dessa forma.
Fl. 11551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
14
Considerando que os valores informados incorretamente e dolosamente pela
contribuinte visaram reduzir o montante dos tributos devidos (o que caracteriza a
sonegação), correta a aplicação da multa qualificada.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É aplicável ao caso o artigo 135, inciso III, do CTN em face dos sócios da fiscalizada
serem responsáveis por atos praticados com infração de lei ou excesso de
poderes, porquanto apresentaram declarações artificiais para se eximir de
recolhimento de tributos incidentes sobre ganho de capital.
Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal, impõe-se a
responsabilização dos sócios que participaram das transações, à época dos fatos
geradores. Em decorrência de serem os representantes das pessoas jurídicas,
essas pessoas possuíam os poderes administrativos (e decisórios) sobre atos
praticados em nome da empresa, incluído o artifício doloso, demonstrado pela
fiscalização, para redução dos tributos devidos.
Pelo exposto, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária para os
seguintes contribuintes, com base no artigo 135, inciso III, do CTN: [...]
Todos os ex-sócios da Seara e Zenda que aparecem no Contrato (doc. 05.1) foram
os responsáveis pelas operações de venda das participações e pela dedução
indevida das dívidas das empresas na base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme
comprovam as cópias das Atas das AGEs e demais documentos anexados ao
processo.
Os dois ex-sócios citados aparecem em todas as AGEs da Marfrig, bem como no
Contrato de Compra e Venda (doc. 05.1) e no Contrato Social da Marfrig (doc. 08).
Não há, portanto, como deixar de incluir os ex-sócios das empresas Seara e Zenda
como responsáveis solidários do planejamento tributário abusivo aqui descrito e
analisado, tendo em vista sua participação direta e aprovação junto às reuniões
relativas às operações.
DA MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO NA ESTIMATIVA DO
IRPJ E DA CSLL
A Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 1 1.488/2007, visou claramente
o estabelecimento de duas multas distintas, com finalidades igualmente distintas:
uma penalidade pela redução indevida do tributo (com ou sem o crime de
sonegação); outra, pelo simples inadimplemento. São os incisos I e II do artigo 44.
Crédito tributário e adimplência são dois conceitos intimamente ligados, mas
diversos. Cada um deles demanda uma proteção diferente sob o risco de, em não
havendo sanção efetiva, haver um incentivo aos contribuintes para que não
cumpram um ou outro, neste caso principalmente o adimplemento, que é o bem
protegido pela multa isolada.
A multa isolada pode conviver com a multa de ofício, pois visa tutelar direito
público diverso, o recebimento tempestivo dos tributos, o fluxo de caixa estatal, a
Fl. 11552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
15
adimplência. Já a multa de ofício tutela a exigibilidade do tributo em si, podendo
ser majorada ou minorada, dependendo do caso concreto. Pretender extinguir a
multa isolada fere de morte o direito estatal ao fluxo de caixa mensal, permitindo
e, até, incentivando a inadimplência dos contribuintes.
No tocante às multas isoladas, para o presente caso, aplicou-se o disposto no
artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96.
Para os cálculos foi utilizada a DIPJ do ano-calendário 2013 (doc. 25), LALUR do
ano-calendário 2013 (doc. 07), a ECD do mesmo ano-calendário. Além disso, para
o cálculo do lucro realizado após a assinatura do Contrato de Compra e Venda das
Participações Societárias, foi utilizado o cronograma de Assunção de Dívidas (doc.
16.1.1) após a concordância dos credores, e que está presente na planilha de
cálculo (doc. 23).
Desta forma, os valores das multas isoladas, calculadas em função da inclusão do
ganho de capital omitido, que, por sua vez, geraram falta de recolhimento da
estimativa, encontram-se demonstradas, mensalmente, nos quadros anexados
(doc. 23) e consolidadas abaixo (ano-calendário de 2013, valores em reais):

4.
Inconformados com a exigência, a Recorrente e os responsáveis tributários
apresentaram Impugnação (fls. 1.312/1.382), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de
acórdão (fls. 1.948/2.009) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

ALIENAÇÃO. VALOR DA PARTICIPAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
Comprovado que o valor de uma das participações alienadas era maior que o
considerado na autuação, apura-se ganho de capital em valor inferior ao lançado.
Exigência exonerada em parte.

PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO.
O prejuízo fiscal a base de cálculo negativa da CSLL poderão ser compensados
com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do
IRPJ e da CSLL, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por
cento do referido lucro líquido ajustado.

MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA
A multa de 150% deve ser reduzida para 75%, por não restar comprovada a
existência de situações que justifiquem a sua qualificação.
Fl. 11553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
16

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma. Exigência exonerada em
parte, como conseqüência da apuração de ganho de capital em valor inferior ao
lançado.

RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIOS.
Não restando caracterizada a prática dolosa de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, exclui-se a responsabilização
tributária dos sócios.

CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Analisando o acórdão, verifica-se que a DRJ acolheu parcialmente a Impugnação,
para (i) reduzir o ganho de capital tributável, exonerando parte do crédito tributário cobrado, (ii)
cancelar a qualificação da multa de ofício e (iii) excluir a responsabilidade tributária dos sócios
MARCOS ANTÔNIO MOLINA DOS SANTOS e MÁRCIA APARECIDA PASCOAL MARÇAL DOS SANTOS.
6.
A redução do ganho de capital tributável feita pela DRJ decorreu da sua análise a
respeito da operação de alienação da Seara para a JBS, sob a perspectiva de três diferenças entre
a apuração da Fiscalização e do contribuinte: (i) ajuste de R$ 2,35 bilhões no preço de venda feito
pela Recorrente, (ii) valor da baixa do investimento na Seara existente e (iii) outras adições e
exclusões efetuadas apenas pelo contribuinte. No caso do item “(ii)”, a DRJ entendeu correto o
valor indicado pela Recorrente, discordando, porém, dos demais ajustes. No caso da análise da
alienação da Zenda/Columbus para a JBS, a DRJ destacou que a Fiscalização apurou um ganho de
capital inferior ao utilizado pelo contribuinte, razão pela qual este montante foi mantido.
7.
Tendo em vista o cancelamento parcial do crédito tributário e a exclusão dos
responsáveis, foi interposto Recurso de Ofício a este Carf, nos termos do art. 34, I, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 11554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
17
8.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.023/2.077),
sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
“Justamente no ponto em que a ora Recorrente tinha mais certeza de
carência jurídica e factual para a exigência perpetrada, em face da robustez
de seus argumentos e da comprovação documental e contábil trazido aos
autos, explorando e esgotando a saciedade o preço a ser considerado para
apuração do ganho de capital da transação realizada, a turma julgadora
optou por uma singeleza de análise, de forma que essa ficou adstrita a mera
leitura de cláusulas contratuais (foto estanque) do contrato de compra e
venda de participações societárias firmado em 07.06.2013, de forma
totalmente desconectada com a realidade dos fatos (filme completo)
ocorrida até o closing da operação em 30.09.2013.”;
(ii)
“Não é possível que os diversos registros contábeis, a declaração emitida
pela própria compradora em procedimento diligencial no tocante ao
montante das dívidas por ela assumidas e o reforço dado a tudo isso pelo
laudo técnico emitido pela BDO juntado aos presentes autos, não fossem
merecedores de uma mínima menção na fundamentação da decisão
exarada.”;
(iii)
“Para compreender de fato a efetiva operação realizada em termos
financeiros e consequentemente jurídicos é preciso ter o correto e completo
entendimento dos conceitos de preço e assunção de dívidas, praticados no
instrumento firmado e na efetiva operação realizada, bem como a mutação
dos valores atinentes a estes dois elementos entre 07.06.2013 e a data do
derradeiro fechamento ocorrido em 30.09.2013, trabalho este não efetuado
com o devido esmero pela fiscalização”;
(iv)
Haveria erro na apuração do preço de venda, pois “as obrigações contraídas
em reais perfaziam R$ 2.158.146.169,00. Já aquelas em dólar, pela taxa de
conversão do contrato, eram de R$ 1.810.830.189,00, ou seja, esse bloco
atingia um montante global R$ 3.968.976.358,00;
(v)
“Somando-se, portanto, as dívidas constantes dos dois quadros, conclui-se
que para aquisição das participações do negócio SEARA, em tese a dívida
total a ser assumida em 07.06.2013 era de R$ 5.690.396.309,00.” Este valor
seria compensado na assunção de dívidas da Zenda/Columbus;
(vi)
“por uma análise simplista, como a feita alhures até se poderia interpretar
ter havido de fato uma assunção de dívidas no montante de 5,85 bilhões
para liquidação do contrato firmado.”
(vii)
“Contudo, como será amplamente demonstrado a partir de agora, não foi
esta a realidade que se materializou, posto que verdadeiramente as únicas
dívidas de fato assumidas pela JBS, nos termos do art. 299 do Código Civil
foram aquelas contraídas originalmente pela RECORRENTE”;
(viii)
Referida conclusão estaria baseada na análise detida dos seguintes
documentos: “i) Demais previsões do CONTRATO DE COMPRA E VENDA
firmado em 07.06.2013; ii) TERMO DE FECHAMENTO celebrado em
Fl. 11555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
18
30.09.2013 (Doc. 09) – não analisado pela fiscalização; iii) LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS realizados pela Recorrente, e; iv) INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELA COMPRADORA JBS em sede diligência acerca das dívidas por ela
assumidas.”;
(ix)
“Apenas os montantes de R$ 1.577.851.016 e R$ 2.015.996.588, totalizando
R$ 3.593.847.574,00 é que de fato perfaziam dívidas financeiras da
Recorrente a serem assumidas pela compradora JBS nos termos do art. 299
do Código Civil.”
(x)
“Mostra-se inconteste que a descrição em referência (dívidas constantes do
passivo contábil das empresas cujas participações foram adquiridas) não se
coaduna com o conceito de assunção de dívidas do Código Civil, o qual
somente mostra-se aplicável às dívidas contraídas pela própria Recorrente,
devidamente registradas em seu balanço, assumidas pela devedora JBS, e
consequentemente baixadas do passivo.”;
(xi)
“No demonstrativo de cálculo da multa isolada feita pela fiscalização (fls
793/794), ela mesma menciona o montante de R$ 3,703 bilhões como dívida
global assumida pela JBS, em que pese de forma antinômica refutá-lo para
fins do presente lançamento.”
(xii)
“Conforme alardeado nos tópicos 2.2 deste recurso, faz-se mister esclarecer
que o valor de R$ 190 milhões, informado pela JBS não se refere a compra
das participações relativas aos negócios Zenda e Seara. Referido
desembolso, cujo depósito teve como efetivo favorecido a pessoa física do
Sr. Marcos Antônio Molina dos Santos (sócio da MMS Participações /AS),
teve motivação, a realização de outro negócio à mesma época, qual seja, a
venda de quotas e ativos da empresa Biocamp Indústria, Comércio,
Importação E Exportação De Biodiesel Ltda – CNPJ no 08.094.915/0001-15.”
(xiii)
Essas conclusões teriam sido confirmadas por laudo da BDO, que não teria
sido devidamente analisado pela DRJ;
(xiv)
Seria ilegítima a cumulação da multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais com a multa de ofício.
9.
A PGFN também apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 2.092/2.125),
sustentando que o acórdão da DRJ, no que negou provimento à Impugnação, deveria ser mantido,
pois, em síntese:
(i)
Improcedentes as alegações feitas com base nas cláusulas contratuais, que
não serviriam para fundamentar os ajustes realizados pelo contribuinte e
(ii)
A consideração de dívidas assumidas pela JBS relativas ao negócio Seara
Brasil no preço de aquisição estaria correta;
(iii)
Haveria jurisprudência deste CARF (Acórdão no 1201-002.134) em sentido
similar ao adotado pela Fiscalização;
(iv)
A aplicação da multa isolada por estimativas mensais não recolhidas estaria
correta, a partir do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 11556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
19
10.
Ainda, a PGFN apresentou na mesma manifestação as razões de provimento do
Recurso de Ofício, sustentando que (i) a multa de ofício deveria ser qualificada, pois o
“descumprimento do contrato, aliado à prestação de informações falsas em DIPJ” teriam como
objetivo reduzir a carga tributária indevidamente, caracterizando o dolo e (ii) seria cabível a
responsabilização solidária dos sócios administradores, pois existentes os elementos necessários –
ser administrador e ter cometido ilícito nesta posição.
11.
O sujeito passivo apresentou memoriais reforçando e sintetizando as suas
alegações, após a distribuição neste Carf (fls. 2.130/2.139).
12.
Em primeira análise, esta Turma Ordinária decidiu converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução Carf no 1301-001.238 (fls. 2.256/2.285), nos seguintes termos:
Assim, tendo em vista esses elementos, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
(i) Intime a Recorrente e, se necessário, as pessoas jurídicas alienadas e a
adquirente JBS, para que apresentem de forma detalhada os contratos relativos
às dívidas da Seara e da Zenda que foram transferidas à JBS, citados no Apêndice
4.2 do Termo de Fechamento. Em seguida, analise referidos contratos,
apresentando manifestação conclusiva a respeito de eventual vantagem da
Recorrente na transferência do passivo;
(ii) Analise o Laudo produzido pela consultoria técnica BDO (fls. 1.683/1.945),
confirmando ou não as suas conclusões a respeito da conciliação contábil feita
entre a Recorrente Marfrig e a JBS. Em seguida, apresente as suas conclusões a
respeito do impacto da referida conciliação na análise que deu fundamento à
exigência discutida nestes autos;
(iii) Verifique se houve e qual foi a repercussão, na Recorrente Marfrig, da
redução do passivo da Seara e da Zenda em decorrência da sua alienação à JBS,
intimando as pessoas jurídicas envolvidas caso entenda necessário;
(iv) Por fim, elabore relatório conclusivo, intimando a Recorrente para que se
manifeste a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias. Com o transcurso do prazo,
sejam os autos devolvidos a este Carf, para novo julgamento.
13.
A Fiscalização lavrou Termo de Intimação Fiscal (fls. 2.291), que foi respondido pela
Recorrente (fls. 2.299/2.309) por meio de manifestação acompanhada de documentos
comprobatórios. Esta resposta foi complementada posteriormente com traduções juramentadas
de documentos cujos originais estão em espanhol ou inglês (fls. 6.759/6.766).
14.
Em seguida, a Fiscalização elaborou Relatório Conclusivo de Diligência (fls.
11.499/11.505), manifestando-se no sentido de que “o lançamento realizado está correto e deve
ser mantido”.
15.
Intimado a respeito do relatório, a Recorrente defendeu que não houve o
atendimento da diligência solicitada por este Carf, sustentando ainda que teriam sido
Fl. 11557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
20
apresentados os documentos necessários para a sua realização (fls. 11.524/11.530). Em seguida,
os autos foram encaminhados a este Conselheiro, para julgamento.
16.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
17.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário em 26/07/2019 (fls. 2.022), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.017), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
18.
No que diz respeito ao Recurso de Ofício, verifico que o valor exonerado superou o
montante estabelecido na Portaria MF no 2/2023, conforme demonstrativo presente no Voto
Vencedor (fls. 2.009):

19.
Portanto, também é o caso de conhecimento do referido recurso.

I. Síntese da autuação e necessidade de nova conversão do julgamento em diligência
20.
Como relatado, a controvérsia diz respeito ao valor do ganho de capital apurado
pela Recorrente Marfrig no ano-calendário de 2013, decorrente das operações de venda dos
negócios “Seara” e “Zenda” para a JBS.
21.
De acordo com o “Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e
Outras Avenças” (fls. 11/34), firmado em 07/06/2013, foi definida venda das “Participações Seara”
e “Participações Zenda”, pelo valor total de R$ 5.850.000.000,00. Houve a definição do preço e da
forma de pagamento, da seguinte forma:
2.2.1 Participações Seara. As Participações Seara serão transferidas com todo e
qualquer direito político ou patrimonial a elas inerentes, inexistindo diluições que
possam ser devidas em decorrência de direitos de preferência na subscrição ou
direitos de subscrição de qualquer natureza (fully diluted basis). A transferência
das Participações Seara significará a transferência de todos os ativos e passivos
das Subsidiárias Seara Transferidas.
2.2.2 Preço. O preço total de aquisição das Participações Seara certo e acordado
entre as Partes é de R$5.400.000.000,00 (cinco bilhões quatrocentos milhões de
reais) ("Preço Seara"), que inclui o valor devido à BRF - Brasil Foods S.A. por conta
do Contrato de Permuta de Ativos e Outras Avenças celebrado em 20 de março de
Fl. 11558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
21
2012, em decorrência das Operações objeto deste Contrato. Caso entre a
presente data e a data do Fechamento transcorra mais de 30 (trinta) dias, a parte
do Preço Seara que for paga mediante assunção de dívidas contratadas em R$
será atualizada pelo Certificado de Depósito Interbancário - CDI, desde o 31o dia
contado da presente data até a data do efetivo pagamento, pro rata die.
2.2.3 Forma de Pagamento. O Preço Seara será pago pela JBS à Marfrig mediante
a assunção, pela JBS, das dívidas da Marfrig e/ou suas Afiliadas descritas no Anexo
2.2.3, nas mesmas condições originalmente contratadas pela Marfrig e/ou suas
Afiliadas, nos termos do artigo 299 e ss, do Código Civil Brasileiro, observado o
seguinte: (...)
2.2.4 Adiantamento do Preço Seara. Como adiantamento do Preço Seara pelas
Participações Seara, a JBS se obriga, sem duplicação, a assumir dívidas indicadas
no Anexo 2.2.3 que totalizem o valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).
(...)
2.3 Compra e Venda das Participações Zenda. Sujeito aos termos e condições
previstos neste Contrato, a Marfrig obriga-se, de forma irrevogável e irretratável,
a vender e transferir e fazer com que sejam vendidas e transferidas à JBS, que
sejam, em caráter irrevogável e irretratável, a adquirir, a totalidade das
Participações Zenda no Fechamento, livres e desembaraçadas de todos e
quaisquer ônus.
2.3.1 Participações Zenda. As Participações Zenda serão transferidas com todo e
qualquer direito político ou patrimonial a elas inerentes, inexistindo diluições que
possam ser devidas em decorrência de direitos de preferência na subscrição ou
direitos de subscrição de qualquer natureza (fully diluted basis). A transferência
das Participações Zenda significará a transferência de todos os ativos e passivos
das Subsidiárias Zenda Transferidas.
2.3.2 Preço. O preço total de aquisição das Participações Zenda certo e acordado
entre as Partes é de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de
reais) ("Preço Zenda"). Caso entre a presente data e a data do Fechamento
transcorra mais de 30 (trinta) dias, a parte do Preço Zenda que for paga mediante
assunção de dívidas contratadas em R$ será atualizada pelo Certificado de
Depósito Interbancário - CDI, desde o 31° dia contado da presente data até a data
do efetivo pagamento, pro rata die.
2.3.3 Forma de Pagamento. O Preço Zenda será pago pela JBS à Marfrig mediante
a assunção, pela JBS, das dívidas da Marfrig e/ou suas Afiliadas descritas no Anexo
2.3.3, nas mesmas condições originalmente contratadas pela Marfrig e/ou suas
Afiliadas, nos termos do artigo 299 e ss, do Código Civil Brasileiro, observado o
seguinte: (...)”.
22.
A Recorrente apresentou um resumo da apuração do ganho de capital na venda da
Seara (fls. 533), com os seguintes valores:
Fl. 11559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
22

23.
A Fiscalização, porém, discordou da referida apuração, obtendo valor diverso de
ganho de capital. As divergências existentes foram bem sintetizadas pela DRJ no acórdão recorrido
(fls. 1.979):

24.
De acordo com a tabela acima, as diferenças correspondem aos seguintes aspectos:
(i) “ajuste no preço de venda”, por meio do qual a Recorrente MARFRIG reduziu o preço em R$
2.350.162.000,00, (ii) valor da baixa de investimento Seara Brasil, no montante de R$
983.757.000,00 e (iii) outras adições (“baixa de outros resultados abrangentes”, no valor de R$
622.699.000,00) e exclusões (“transferência de outras dívidas” e “baixa do ágio”).
25.
Na sua análise, a DRJ retificou as conclusões da Fiscalização tão somente com
relação ao item “(ii)”, concordando com a Recorrente MARFRIG no sentido de que o valor da baixa
de investimentos corresponderia a R$ 3.090.962.000,00. Rejeitou, porém, as alegações relativas
aos demais ajustes.
26.
Com relação à venda da Zenda, a apuração feita pela Recorrente Marfrig (fls. 532)
foi a seguinte:
Fl. 11560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
23

27.
A Fiscalização, na sua análise a respeito do valor obtido com a operação de
alienação da Zenda, identificou montante de ganho de capital inferior, no valor de R$
445.701.000,00. Assim, os valores indicados pela Recorrente MARFRIG foram mantidos pela
Fiscalização e, consequentemente, pelo acórdão da DRJ.
28.
Veja-se que a principal diferença entre as apurações do ganho de capital feitas pela
Recorrente e pela Fiscalização corresponde ao ajuste de R$ 2,35 bilhões no preço de venda da
Seara, reduzindo o ganho da operação. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o preço de
venda da Seara teria sido R$ 5.400.000.000,00 (fls. 1.263), conforme previsão contratual.
29.
A Recorrente Marfrig alegou em suas razões que, embora ela e a JBS tenham
estipulado um preço inicial no Contrato de Compra e Venda firmado em 07/06/2013 (fls. 11/34),
este ficou sujeito a uma variação no fechamento. Este mecanismo foi expressamente previsto no
referido instrumento:

30.
A Recorrente trouxe aos autos, em Impugnação, a íntegra do Termo de
Fechamento, cujo Apêndice 4.2 (fls. 1.516/1.530) substituiu as dívidas previstas inicialmente no
Contrato de Compra e Venda. Veja-se que o Termo de Fechamento, por exemplo, previu
expressamente a redução em função da variação de capital de giro (fls. 1.444), com impacto direto
no preço, o que, a meu ver, não foi considerado pela Fiscalização:
Fl. 11561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
24

31.
Além disso, apesar do valor inicial previsto no contrato ter sido de R$ 5,850 bilhões,
considerado pela Fiscalização, os valores informados pela JBS como dívida assumida e como custo
da operação foram distintos. Veja-se a Nota Explicativa das suas Demonstrações Financeiras para
os semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 (fls. 1.129):

32.
Os lançamentos contábeis registrados na JBS também indicam uma assunção de
dívidas de R$ 3.703.212,790,08 (fls. 550), sendo que foi considerado para fins de ágio na operação
um valor de aquisição de R$ 3.708.921.878,98 (fls. 634). Embora exista uma pequena diferença
entre os valores, trata-se de situação natural em operações de grande porte.
33.
Nesse sentido, o Laudo apresentado pela consultoria especializada efetuou a
conciliação entre as informações contábeis da Recorrente MARFRIG e as apresentadas pela JBS (fls.
1.720/1.721), chegando à seguinte conclusão:
75. Assim, das referências e cotejamentos da Tabela 15 é possível confirmar que
os empréstimos registrados nas 2 (duas) Companhias objeto dos contratos de
Assunção de Dívidas nos termos do artigo 299 do Código Civil, são os mesmos,
bem como que o registro contábil nestas Companhias, ainda que com algum
ajuste e controle diversos, correspondem as mesmas operações contratadas.
76. No resumo abaixo é possível extrair os valores resumidos da Tabela 15 e suas
referências somadas e resumidas conforme os anexos dos Termo de Fechamento
da transação, e, informação da JBS S.A. ao Sr. AFRF e finalizar as composições
Fl. 11562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
25
destas transações demonstrando que são as mesmas que estiveram sempre à
disposição da DD. Autoridade Fiscal:
Tabela 16 – Resumo dos empréstimos transferidos para a JBS S.A. pela Marfrig

34.
A partir dessa análise, verifica-se que as dívidas que seriam titularizadas pela Seara
e pela Zenda, que constaram no Apêndice 4.2 do Termo de Fechamento, mencionado acima, não
corresponderiam a passivo transferido da Recorrente MARFRIG para a adquirente JBS. Como
mencionado, referidas dívidas não constavam na contabilidade da Recorrente MARFRIG, não tendo
sido identificada pela Fiscalização a redução do passivo que representaria vantagem decorrente da
alienação. Se as dívidas eram titularizadas pelas pessoas jurídicas negociadas, ainda que fossem
controladas pela Recorrente, entendo que caberia à Fiscalização demonstrar a vantagem obtida
pelo vendedor – seja esta vantagem um acréscimo no seu ativo ou uma redução no seu passivo –
como decorrência da referida alienação.
35.
Ou seja, a Recorrente MARFRIG trouxe aos autos elementos que justificariam a
realização do ajuste de R$ 2,35bi, demonstrando que o preço da operação ao final foi reduzido,
não podendo ser considerada para esta finalidade as dívidas titularizadas pela Seara e pela Zenda.
36.
Sobre esse ponto, a PGFN sustenta, em suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário
(fls. 2.092/2.125), que as dívidas da Seara e da Zenda – citadas no Apêndice 4.2 do Termo de
Fechamento e assumidas pela JBS –, poderiam representar uma redução das obrigações da
Recorrente MARFRIG, vez que esta poderia figurar como coobrigada nos contratos que deram
origem àquele passivo.
37.
Diante desse cenário, surgiu dúvida relevante a respeito da possibilidade de as
dívidas titularizadas pela Seara e pela Zenda integrarem o preço de aquisição da operação, o que
motivou a conversão do julgamento em diligência por meio da Resolução Carf no 1301-001.238
(fls. 2.256/2.285), solicitando em síntese que a Unidade de Origem: (i) intimasse a Recorrente e, se
necessário, as pessoas jurídicas alienadas e a adquirente JBS, para que fossem apresentados de
forma detalhada os contratos relativos às dívidas da Seara e da Zenda que foram transferidas à
JBS, citados no Apêndice 4.2 do Termo de Fechamento, com a subsequente análise dos referidos
contratos, apresentando manifestação conclusiva a respeito de eventual vantagem da Recorrente
na transferência do passivo, (ii) fosse analisado o Laudo produzido pela consultoria técnica BDO
(fls. 1.683/1.945), confirmando ou não as suas conclusões a respeito da conciliação contábil feita
entre a Recorrente Marfrig e a JBS, com a subsequente conclusão a respeito do impacto da
referida conciliação na análise que deu fundamento à exigência discutida nestes autos e (iii) fosse
Fl. 11563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
26
feita a verificação a respeito da repercussão, na Recorrente MARFRIG, da redução do passivo da
Seara e da Zenda em decorrência da sua alienação à JBS, intimando as pessoas jurídicas envolvidas
caso entenda necessário.
38.
Com o retorno dos autos à Unidade de Origem, foi lavrado o Termo de Intimação
Fiscal (fls. 2.291), para apresentação do seguinte:
ITEM ÙNICO – Tendo em vista a necessidade de elucidar quais dívidas da SEARA e
da ZENDA foram assumidas pela adquirente JBS, requisita-se as cópias de todos os
Contratos de dívidas das referidas empresas na época de suas vendas para a JBS,
mostrando quais foram transferidas e quais permaneceram na MARFRIG (se for o
caso).
39.
A Recorrente, além de esclarecimentos fáticos, juntou aos autos extensa
documentação comprobatória. Apresentou planilha relacionando as dívidas de sua titularidade e
das pessoas jurídicas alienadas Seara e Zenda (Doc. 02) com os contratos, também apresentados
(Docs. 03 a 06). Também juntou os instrumentos de assunção de dívida firmados com a JBS (Doc.
07). Vale transcrever as suas conclusões (fls. 2.308):
✓ Conclusão 1: Consoante se observa da planilha anexa (Doc.02), em conjunto
com os Docs. 03, 04 e 06, as dívidas da Seara e da Zenda são de titularidade delas,
razão pela qual nunca pertenceram à Marfrig e, via de consequência, não foram
transferidas à JBS via assunção de dívidas;
✓ Conclusão 2: Foram transferidas à JBS a título de assunção de dívidas o
montante de 3,7 bilhões, pertencentes à Marfrig Global Foods S/A, conforme se
observa dos Docs. 02 (planilha), Doc. 05 (contratos dívidas da Marfrig) e Doc. 07
(Cessão de Dívidas), ora colacionados.
40.
Após a resposta, a Fiscalização elaborou Relatório Conclusivo de Diligência (fls.
11.499/11.505), com a seguinte conclusão:

41.
A Recorrente MARFRIG manifestou-se sobre a diligência, defendendo que teria
ocorrido “de forma inequívoca o descumprimento por parte do I. Agente Fiscal quanto ao
Fl. 11564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720092/2018-60
27
determinado pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”, pois teria se limitado a fazer
“considerações genéricas acerca da matéria”.
42.
De fato, comparando a solicitação feita por esta Turma Ordinária na Resolução no
1301-001.238 com o que foi apresentado pela Fiscalização, entendo que a diligência não foi
realizada nos termos propostos. O ponto central da discussão diz respeito ao ajuste de R$ 2,35
bilhões feito pela Recorrente no preço da venda: é necessário confirmar se tal montante
corresponde a dívidas da Seara e da Zenda que não tiveram qualquer repercussão na MARFRIG
enquanto redução do seu próprio passivo. Considerações a respeito da melhora no rating da
empresa para fins de obtenção de empréstimos com instituições financeiras não respondem o que
foi solicitado. Também não houve análise do Laudo apresentado pela BDO, limitando-se a Unidade
de Origem a mencionar que os “os ajustes sugeridos na Tabela 18 não podem prevalecer contra o
art. 138 do RIR”. Ou seja, não foi confirmada a correção do referido Laudo quanto aos aspectos
fáticos relativos à conciliação contábil. Deste modo, entendo que os autos devem retornar à
Unidade de Origem, para que a diligência seja efetivamente realizada.

II. Dispositivo
43.
Diante do exposto, proponho a nova conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem:
(i)
Analise os contratos apresentados pela Recorrente em diligência (Docs. 03 a
06, complementados posteriormente em manifestação de fls. 6.767/6.771),
relacionados em planilha demonstrativa (Doc. 02 – fls. 2.314), apresentando
manifestação conclusiva a respeito de eventual vantagem da Recorrente na
transferência do passivo, especialmente se houve redução do próprio
passivo em decorrência da transferência das dívidas da Seara e da Zenda;
(ii)
Analise o Laudo produzido pela consultoria técnica BDO (fls. 1.683/1.945),
confirmando ou não as suas conclusões a respeito da conciliação contábil
feita entre a Recorrente MARFRIG e a JBS. Em seguida, apresente as suas
conclusões a respeito do impacto da referida conciliação na análise que deu
fundamento à exigência discutida nestes autos;
(iii)
Por fim, elabore relatório conclusivo, intimando a Recorrente para que se
manifeste a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias. Com o transcurso do
prazo, sejam os autos devolvidos a este Carf, para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 11565
DF CARF MF
Original